Tribunal: STF
Processo: AI 606010
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-05
Data de publicação: 2006-12-05

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Intempestividade.
   Comprovação de que o recurso foi interposto no prazo legal.
   Decisão agravada. Reconsideração. Provada a tempestividade do
   recurso, deve ser provido o agravo de instrumento.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
   Prequestionamento. Falta. Agravo regimental não provido.
   Aplicação das súmulas nºs 282 e 356. Não se admite recurso
   extraordinário quando falte prequestionamento da matéria
   constitucional invocada.
3.              RECURSO. Extraordinário.
   Inadmissibilidade. Reexame de norma infraconstitucional. Ofensa
   indireta à Constituição. Agravo regimental não provido. Não cabe
   recurso extraordinário que tenha por objeto alegação de ofensa
   que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de
   inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas
   indireta à Constituição da República.
4.      RECURSO.
   Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa ao art. 93,
   IX, da Constituição Federal. Ofensa constitucional indireta. Não
   cabe recurso extraordinário que teria por objeto alegação de
   ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até,
   de inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas
   indireta à Constituição da República.